Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0722585-06.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: WILMA DE OLIVEIRA MOURA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, WILMA DE OLIVEIRA MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO WILMA DE OLIVEIRA MOURA e BANCO DO BRASIL S/A opõem Embargos de Declaração (ID Num. 25178157, págs. 1/5 e ID Num. 25430525, págs. 1/5, respectivamente) contra o acórdão de no 1333577 (ID Num. 25093497, págs. 1/24), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento às Apelações interpostas pela Autora e pela PREVI. Intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator